Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-70.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704393-70.2024.8.07.0015 RECORRENTE: ODAIR DE JESUS SOARES RECORRIDO: CARECA MOLAS LTDA, ANACLETO VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FRAUDE. EXECUÇÃO. VEÍCULO. MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que desconstituiu a penhora sobre veículo discutido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento do direito de defesa; e (ii) estabelecer se houve fraude à execução na alienação do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória. 4. O Tema Repetitivo n. 243 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica de que a citação válida do devedor, bem como o registro do ato de constrição na matrícula do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são necessários para a configuração da fraude à execução. 5. O ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência é do credor no caso de ausência de registro da penhora prévio à celebração do negócio jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Teses de julgamento: “A fraude à execução configura-se quando a alienação do bem ocorrer depois da citação válida do devedor no feito executivo e ficar comprovada a má-fé do adquirente na aquisição de bens capazes de acarretarem a insolvência do devedor”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375/STJ; Tema no 243/STJ; STJ, AgInt no REsp n° 2.068.580, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.8.2023; STJ, AgInt no AREsp n° 2.086.873, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/4/2023. A parte recorrente aponta violação aos artigos 355, inciso I, e 792, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial. Defende o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, ante a má-fé e dolo na alienação perpetrado pelo recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos artigos 355, inciso I, e 792, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O Magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou indeferir as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória. (...) A má-fé de Careca Molas Ltda. não ficou comprovada no caso concreto. Careca Molas Ltda. demonstrou que houve contrato de compra e venda realizado entre Denise Soares da Silva, representante legal de Careca Molas Ltda., e Anacleto Vieira da Silva em 11.1.2022 (id 68664905). Ficou estabelecido que Denise Soares da Silva pagaria o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) pagos por meio de boleto bancário em razão do financiamento realizado com o Banco do Brasil S.A. e R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) pagos em vinte e três (23) parcelas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Careca Molas Ltda. comprovou que realizou a quitação do financiamento do veículo (id 68664903 e 68664904). A transferência da titularidade do bem para seu nome ocorreu em 15.6.2022 perante o órgão de trânsito (id 68666772). A alienação e a transferência ocorreram antes da instauração do cumprimento de sentença em 11.5.2023 e antes da decisão judicial que determinou a penhora em 9.2.2024. Inexistem indícios de fraude à execução no caso.” (ID 72911889). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003